Tribunal: STF
Processo: ARE 1262340
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. INAPLICABILIDADE. AUXILIARES DE CARTÓRIO, ESCREVENTES E OFICIAIS SUBSTITUTOS NÃO FAZEM JUZ À ESTABILIDADE PREVISTA DO ARTIGO 19 DO ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO À EFETIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. DESIGNAÇÃO DA AUTORA A TÍTULO PRECÁRIO. VACÂNCIA E TITULARIZAÇÃO OCORRIDAS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. ESTABILIDADE. ARTIGO 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ‘feito de natureza declaratória (estabilidade do art. 19 ADCT), a ação é imprescritível, não importando se a autora teve seu pedido negado administrativamente’.



    2. O parágrafo 3° do artigo 236 da Constituição da República, determina que ‘o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses’.



    3. Não se pode admitir a pretendida efetivação na titularidade da serventia de pessoa designada pelo Juiz de Direito, detentora de vínculo precário, mormente diante do que estabelece o artigo 37, II, da Constituição da República, que, como regra, torna obrigatória a realização de concurso público para o provimento de cargo efetivo.



    4. A excepcional estabilidade conferida pelo artigo 19 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se aplica ao serventuário de Cartório, porquanto ele exerce sua função por força de delegação de função pública, sendo que sua remuneração vem dos emolumentos recebidos pelo cartório e não dos cofres públicos.” (Doc. 1, p. 333)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 356).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa aos artigos 41, § 1º, da Constituição Federal e 19 do ADCT. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “declarar a sua estabilidade no serviço público, e consequentemente garantir que seja reintegrada. no cargo de Escrevente do Cartório de Registro Civil e Notas de Queluzito Comarca de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, cargo que ocupava à época dá promulgação da Constituição da República (5 de outubro de 1988), com todos os direitos dela decorrentes, bem como os direitos dos servidores públicos, especialmente, a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade” (Doc. 1, p. 378-389).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 391-396).



    Juliana Pereira da Costa Macedo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 412-417).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 1, p. 427-429).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O entendimento adotado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de extensão da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos serventuários de cartórios extrajudiciais. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 625.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019, grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL sedimentou o entendimento de que os auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 896.737-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.8.2014. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Os auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no art. 19, ADCT, uma vez que não se caracterizam como servidores públicos em sentido estrito. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 696.770-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016, grifei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente